Tribunal: TJDFT
Processo: 0708776-18.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. CAESB. SERVIÇO DE ÁGUA E ESGOTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS. FATURA DESPROPORCIONAL AO PADRÃO DE CONSUMO MÉDIO. NÃO COMPROVAÇÃO DE CONSUMO EFETIVO. MÉDIA DOS ÚLTIMOS MESES DE CONSUMO. DANO MATERIAL CONFIGURADO. NEXO DE CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 12.083,70 (doze mil e oitenta e três reais e setenta centavos), referente à fatura de fevereiro/2020 (vencimento em 04/2020); determinar que a requerida realize o recálculo desta fatura com base no consumo médio dos 12 (doze) meses anteriores, emitindo ao demandante nova fatura para pagamento; e, para condenar a requerida a pagar ao requerente a quantia de R$ 180,00 (cento e oitenta reais).
2. A recorrente alega, em síntese, que o volume cobrado referente à parcela do mês de fevereiro de 2020 foi efetivamente apurado mediante hidrômetro em boas condições e que a leitura foi confirmada mediante as vistorias no local. Argumenta que após três meses consecutivos sem acesso ao hidrômetro, a leitura foi devidamente colhida e faturado o montante acumulado para esse período, totalizando 434m3, contabilizados em R$12.083,70 (doze mil e oitenta e três reais e setenta centavos). Impugna a condenação por danos materiais e reitera a legalidade da cobrança referente à fatura objeto do processo. Contrarrazões apresentadas.
3. A relação entre as partes possui natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada à luz das normas do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
4. Conforme o art. 6o, VIII, do CDC, é direito do consumidor a inversão do ônus da prova, no processo civil, quando for ele hipossuficiente ou houver verossimilhança nas alegações. No presente caso, considerando o excessivo e desproporcional valor da fatura cobrada pela requerida (ID 23529328) e que o autor apresentou documentos, sobretudo o laudo de regularidade do hidrômetro de sua residência (ID 23529327), que conferem verossimilhança às suas alegações, a inversão do ônus da prova deve ser operada, atribuindo ao réu o ônus de comprovar a regularidade da cobrança em questão.
5. Nesse passo, a ré não se desincumbiu de demonstrar que houve o efetivo consumo do valor faturado, tampouco a ocorrência de vazamentos no imóvel ou outra situação que pudesse justificar a cobrança excessiva de R$ 12.083,70. Aliás, observa-se que a parte autora contratou empresa caça vazamentos, produzindo a prova que lhe era cabível (ID 23529327), tendo a empresa apurado não haver qualquer vazamento no imóvel. Assim, mostra-se cabível a revisão do valor cobrado com base no consumo médio de dos últimos doze meses. O mesmo entendimento foi aplicado no precedente: (Acórdão 1266398, 07484201420198070016, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 20/7/2020, publicado no DJE: 31/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
6. Conforme o histórico de cobranças de faturas apresentado aos autos pelo réu (ID 23529360), o consumo referente ao mês de fevereiro de 2020 foi faturado em quantia muito acima da média anual. A despeito da fatura gozar de presunção relativa de veracidade, cabe frisar, não há qualquer elemento que justifique a referida cobrança, de modo que a mencionada fatura deve ser adequada às cobranças apresentadas pelo réu no respectivo documento. Assim, não há razão para a reforma da sentença.
7. Na forma do art. 14 do CDC, o consumidor não responde por defeito na prestação do serviço, ressalvada a hipótese em que tenha agido com culpa. Na hipótese, em razão da falha na prestação dos serviços da requerida, o requerente teve que arcar com o custo de laudo para aferir a eventual existência de vazamento no hidrômetro de sua residência. Considerando o nexo de causalidade entre o gasto do autor e a falha na prestação dos serviços da ré, esta deve ser condenada a ressarcir o valor gasto no referido laudo (ID 23529327).
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação por danos materiais (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.